Tribunal: TJDFT
Processo: 0720506-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Quanto ao procedimento de justificação criminal, diante da lacuna no Código de Processo Penal, aplica-se, subsidiariamente, o artigo 381, §5o, do Código de Processo Civil.
2. No âmbito do processo penal, a justificação criminal é utilizada a fim de embasar a revisão criminal lastreada em novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
3. Constitui ônus do justificante demonstrar ser nova a prova requerida, esclarecendo as questões inéditas envolvidas, bem como o fim a que se presta, sob pena de se transmudar a ação em artifício para a mera reabertura da finda instrução processual. Incabível, portanto, a utilização da justificação criminal apenas para a reinquirição de testemunhas já ouvidas no processo ou mesmo para o arrolamento de novas.
4. Recurso conhecido e desprovido.